Tribunal: TJSP
Processo: 1517808-08.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Multa do exercício de 2011 – Decurso de lapso temporal hábil a configurar prescrição – Inexistência de causa que interrompa a prescrição – Incidência do artigo 174 do CTN e parágrafo único – Sentença mantida, mas por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.